Tribunal: STF
Processo: Pet 6554
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE. NULIDADE DAS PROVAS E DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO DA INVESTIGAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



1. Investigações realizadas contra ex-Governador do Estado e contra ex-Deputado Federal no âmbito de operação que tramitou nas instâncias ordinárias.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o STF possui o poder-dever de avaliar a violação às regras do foro por prerrogativa de função, mesmo após o encerramento do mandato dos titulares da garantia; (ii) estabelecer se houve a violação às regras do foro por prerrogativa função e as consequências de tal violação à luz das garantias do juiz natural e da proibição do uso de provas ilícitas (art. 5º, XXXVII, LIII e LVI, da CF/88).



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. É papel do Supremo Tribunal Federal, com base no dever de supervisão das investigações, promover a garantia dos direitos fundamentais das pessoas investigadas, mesmo em possíveis casos de declinação da competência, já que os vícios ocorridos durante a tramitação do inquérito não devem ser ignorados ou subdimensionados. Há precedentes da Corte nesse sentido, os quais são reforçados pela recente jurisprudência firmada na Questão de Ordem no Inquérito 4787.



4. A violação às regras do foro por prerrogativa de função, com base na indevida manutenção e aprofundamento de investigações contra os agentes públicos titulares de tal garantia em primeiro grau, deve resultar na declaração da ilicitude e da ineficácia das provas e do processo.



IV. DISPOSITIVO E TESE.



5. Agravo regimental conhecido e desprovido, com manutenção da decisão que declarou a ilicitude das provas e o arquivamento do procedimento investigativo. 



    Tese de julgamento: “1. O STF é competente para avaliar a ocorrência de eventuais vícios em procedimentos investigativos em tramitação no Tribunal, mesmo nos possíveis casos de declínio da competência, em especial após o recente entendimento fixado na QO no INQ 4787. 2. O descumprimento às regras do foro por prerrogativa de função importa na violação à garantia fundamental do juiz natural e deve acarretar na declaração de ineficácia e ilicitude das provas e do processo.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVII, LIII e LVI, da CF/88.



    Jurisprudência relevante citada: Pet 3825 QO, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10.10.2007; QO no INQ 4787, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.3.2025; Rcl. 2101-.7- AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 1.7.2002; Rcl 17.623, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 18.5.2014; Inq 3.305, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 12.8.2014; Inq 2.842, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 2.5.2013.